Tribunal: STF
Processo: ADI 915
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA, DE REFORMADOS E DE
PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES - FAMIR. NÃO SE ENQUADRA
A ENTIDADE AUTORA NO INCISO IX  DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO NÃO CONHECIDA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA
" AD CAUSAM " DA AUTORA.